Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. MATRÍCULA EM FACULDADE PARTICULAR. BOLSA DE ESTUDO. PROUNI. REQUISITOS EXIGIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO CABIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. Conforme disposto na Portaria Normativa no 1, de 02/01/2015, do Ministério da Educação, bem como no Edital no 42, de 17/06/2020, cabe unicamente ao candidato pré-selecionado apresentar documentação completa - e dentro do prazo estipulado – para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de bolsa do PROUNI. Restando incontroverso que a candidata pré-selecionada não observou a contento a sua obrigação de entregar, tempestivamente, todos os documentos exigidos pelos atos normativos em destaque, mormente no que diz respeito à formação e renda do grupo familiar, afigura-se escorreita a sua reprovação. Ante a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição de ensino, descabe falar em reparação de danos.